Tribunal: TJSP
Processo: 2229182-28.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Prescrição Intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.993/SP – Tema no 444 do STJ – Dissolução irregular ocorrida após a citação da empresa executada – Afastada a tese de prescrição intercorrente – Acórdão alterado

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de Pré-Executividade – Prescrição Intercorrente - Retorno dos autos nos termos art. 1.040, II, do CPC, para eventual adequação ou manutenção do v. Acórdão, tendo em vista o julgamento do RE no 1.201.993/SP – Tema no 444 do STJ – Dissolução irregular ocorrida após a citação da empresa executada – Afastada a tese de prescrição intercorrente – Acórdão alterado para adequação – Recurso provido.